Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL RELATIVO AOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ESPERA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUANTO AO DELITO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Diante da inexistência de inquérito policial (arquivado) ou ação penal em curso acerca dos fatos noticiados, conclui-se pela perda superveniente do objeto da presente reclamação, que pretendia a decretação de novas medidas protetivas de urgência com base nas condutas criminosas supostamente praticadas pelo interessado.
2. Reclamação prejudicada.